Tribunal: TJDFT
Processo: 0036811-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito relevantes enseja a nulidade da sentença, por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. O exame incompleto de uma questão suscitada e não solucionada pelo magistrado acarreta a nulidade da sentença em razão do efeito devolutivo assegurado pelo art. 1.013 do Código de Processo Civil, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecida de ofício.

3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Preliminar rejeitada. Unânime.